Tribunal: TJDFT
Processo: 0734376-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734376-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERNANDES DA SILVA HORTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HERNANDES DA SILVA HORTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0715115-16.2021.8.07.0001, determinou o rateio dos honorários periciais. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve resumo, que deve ser imputado à instituição financeira ora agravada o ônus pelo adiantamento/pagamento da verba honorária pericial. Defende que a decisão recorrida diverge da tese fixada no julgamento do REsp Repetitivo no 1.274.466/SC (Tema 871). Acrescenta que o tema já é pacífico no âmbito deste TJDFT no sentido de que a responsabilidade pelos honorários periciais na fase de liquidação da sentença é do executado, sucumbente no processo de conhecimento. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para determinar que o pagamento dos honorários periciais seja realizado integralmente pela parte agravada. Preparo recolhido em ID 30188171 e ID 30188172. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Hernandes da Silva Horta contra decisão proferida em liquidação provisória por arbitramento movida em face do Banco Brasil S/A. Em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a reforma da decisão objurgada para que seja imputado ao banco agravado o ônus pelo adiantamento/pagamento da verba honorária pericial. O artigo 95 do Código Processo Civil assim preceitua: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Contudo, este dispositivo legal não incide no caso dos autos, em que já se conhece a parte sucumbente da fase de conhecimento. Com efeito, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 871, fixou a tese de que incumbe ao devedor o ônus de antecipar os honorários do perito devidos na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. (...) LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) 'Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos'. (1.2) 'Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial'. (1.3) 'Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais'. 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) (destaquei) No mesmo sentido, cito precedentes desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 - O fato de o Agravante haver pagado os honorários periciais em outro cumprimento oriundo da mesma sentença não impõe que seja, automaticamente, obrigado ao pagamento da perícia em debate no Feito subjacente. Inexiste, portanto, a afirmada preclusão extensiva ao presente recurso. 2 - No âmbito de liquidação de sentença, já definido o sucumbente no Feito de conhecimento, compete ao devedor o adiantamento dos honorários periciais, conforme patenteado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), na apreciação do Tema 871. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1324934, 07493894320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SISTEMA OPT IN. INAPLICABILIDADE. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à liquidação de sentença. 2. O pronunciamento judicial não padece de vício de ausência de fundamentação quando as questões trazidas pelas partes são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem. 3. Se a ação coletiva não tinha o mesmo pedido e a mesma causa de pedir da ação individual, não há se falar em eficácia preclusiva de questões decididas no feito coletivo em relação ao feito individual. 4. Inexistente a tríplice identidade entre a demanda individual e coletiva, revela-se desnecessária a suspensão da ação singular para que o agravado se beneficie dos efeitos da tutela coletiva, restando inaplicável o sistema opt in, previsto no artigo 104 do CDC. 5. Não obstante o art. 95 do CPC determine o rateio dos honorários do perito quando ambas as partes postulam a produção de prova pericial, tal previsão não se aplica à perícia produzida na fase de liquidação de sentença, haja vista se ter a certeza de quem é o titular do direito, restando apenas delimitar sua extensão. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), firmou a tese de que na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1298962, 07282304420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA PRODUZIDA PELO DEVEDOR AFASTADA. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. LAUDO MERCADOLÓGICO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESP 1274466/SC. TEMA 871. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, compete determinar às partes a promoção dos elementos de convicção que julgar necessários. 2. Havendo fundada dúvida sobre o valor do imóvel objeto de liquidação de sentença, impõe-se a apuração mediante perícia judicial especializada. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1274466, fixou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo no sentido de que na "fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1288853, 07253135220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso em exame, sendo o Banco do Brasil o devedor da fase autônoma de liquidação, deve ele pagar os honorários periciais, isto é, a antecipação da despesa é encargo atribuível ao vencido. Portanto, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021 18:48:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador